Tribunal: STF
Processo: RHC 57502
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-16
Data de publicação: 1979-11-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS - LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DA JUSTIÇA E DE  ALÇADA.
Não tendo ainda o Estado-membro procedido à adaptação de sua organização judiciária, no período de seis meses referido no art. 139 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional permanece a competência residual dos Tribunais de Alçada, conforme precedente do S.T.F. 
Recurso de habeas corpus provido para determinar que o habeas corpus seja julgado pelo Tribunal de Alçada.